Tribunal: STF
Processo: ARE 769808
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-23
Data de publicação: 2016-02-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EX-COMBATENTE. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DO MATERIAL FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280/STF.



    1. Dissentir do acórdão recorrido e concluir pela existência das inconstitucionalidades apontadas demandaria a análise do material fático-probatório constante dos autos, assim como da legislação infraconstitucional local pertinente, procedimento inviável em sede de recurso extraordinário. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.